Tribunal: TJDFT
Processo: 0734400-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0734400-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO EDUARDO VIEIRA AGRAVADO: IZOLDINO VIEIRA GOMES DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em embargos à execução, não conheceu dos embargos de declaração opostos pelo agravante ao “despacho” que determinou a retificação do demonstrativo de cálculos por ele apresentado. O agravante alega, em síntese, que: 1) o referido “despacho” tem conteúdo de decisão interlocutória, pois determinou o ajuste dos cálculos dos honorários cobrados, no sentido de retirar os juros da atualização do valor da causa, bem como para calcular os juros de mora somente a partir da intimação decorrente da decisão deflagratória do cumprimento de sentença; 2) referido “despacho” afeta diretamente o direito aos honorários de sucumbência; 3) não calculou, com juros, a atualização do valor da causa; 4) o entendimento de que os juros de mora incidem a partir da intimação decorrente da decisão deflagratória do cumprimento de sentença somente é aplicado para honorários calculados sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja determinada a apreciação dos embargos de declaração opostos. Com razão, inicialmente, o agravante. Cabível o presente agravo de instrumento, uma vez que a decisão que não conheceu dos embargos de declaração tem potencial para causar dano à parte caso só venha a ser examinada em sede de apelação, o que justifica a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que o “despacho” que determinou ao agravante que retificasse os cálculos apresentados tem conteúdo decisório, pois interfere no direito aos honorários, sendo passível de impugnação via embargos de declaração. Há também risco de dano ao agravante, diante da possibilidade de indeferimento e arquivamento do processo originário. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator